Tribunal: TJDFT
Processo: 0049410-19.2009.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES.

1. O art. 226 do CPP faculta a realização do reconhecimento do acusado, tornando-se dispensável nas hipóteses em que não há necessidade do ato, como o caso em análise, sobretudo porque o reconhecimento do réu foi ratificado posteriormente em juízo, pela prova oral, submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa.

2. A palavra da vítima, amparada por outros elementos de provas, possui grande relevância nos crimes contra o patrimônio. Mantém-se, assim, a condenação imposta na sentença, quando constatados que os relatos apresentados pelas vítimas, em harmonia com o conjunto probatório, foram firmes, coerentes e harmônicos entre si.

3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.